Tribunal: TJSP
Processo: 2201220-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Deferimento da liminar. Pretensão de suspensão da liminar ante a existência de outra lide questionando os atos expropriatórios e vícios no leilão extrajudicial. Alegação de inépcia da petição inicial. Descabimento. Hipótese em que, em sede de cognição sumária, restaram comprovados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela. Inteligência da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Deferimento da liminar. Pretensão de suspensão da liminar ante a existência de outra lide questionando os atos expropriatórios e vícios no leilão extrajudicial. Alegação de inépcia da petição inicial. Descabimento. Hipótese em que, em sede de cognição sumária, restaram comprovados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela. Inteligência da Súmula no 5, deste Egrégio Tribunal. Inépcia da petição inicial não verificada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.